Tribunal: TJSP
Processo: 1503016-98.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Execução fiscal. Parcelas de IPTU do exercício de 2017. A sentença extinguiu a execução e deve ser mantida, em razão da ilegitimidade passiva ad causam da executada original. O imóvel atrelado à exação foi objeto de doação devidamente registrada em Cartório do Registro de Imóveis, em junho de 2010, ou seja, sete anos antes da materialização dos fatos geradores. Outrossim, quando do ajuizamento

Ementa:
Execução fiscal. Parcelas de IPTU do exercício de 2017. A sentença extinguiu a execução e deve ser mantida, em razão da ilegitimidade passiva ad causam da executada original. O imóvel atrelado à exação foi objeto de doação devidamente registrada em Cartório do Registro de Imóveis, em junho de 2010, ou seja, sete anos antes da materialização dos fatos geradores. Outrossim, quando do ajuizamento da execução a parte executada já havia falecido. Delineados esses aspectos, verifica-se que a relação processual foi estabelecida de forma irregular e, portanto, a extinção da execução constituiu medida imperiosa, a qual não enseja reforma. Nega-se provimento ao apelo fazendário.